Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702378-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FUNIVERSA REQUERIDO: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada pela FUNIVERSA, pugnando pela concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela requerente contra sentença que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel sub judice em 15 (quinze) dias, sob pena de imediata imissão compulsória da Sociedade de Ensino e Beneficência (SEB) na posse do imóvel. Na origem, o feito versa sobre pedido de reintegração de posse em razão de inadimplemento contratual. Foram julgadas simultaneamente ações de conhecimento propostas pela Requerente, com vistas à indenização decorrente de acessão artificial no imóvel da Requerida, bem como de pagamento de aluguéis em razão de suspensão de credenciamento de instituição de ensino superior. Aduz a requerente, em suma, que, em razões de apelação serão demonstrados mais elementos que comprovam a corresponsabilidade e a solidariedade da UBEC com suas dívidas. Junta documentos que, no seu entender, indicam satisfatoriamente o desvio de finalidade e confusão patrimonial realizada pela UBEC. Requer o deferimento da suspensão da eficácia da sentença até julgamento de mérito da apelação, na parte em que determina a desocupação voluntária do imóvel. Determinei a comprovação da interposição da apelação, o que restou demonstrado nos autos. A parte adversa manifestou-se nos autos pugnando pelo indeferimento da petição inicial, sob o argumento de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir da Fundação Universa. Pede, ainda, o indeferimento liminar do pedido até sua manifestação, cujo prazo para defesa pede seja concedido. No mérito, pugna pelo indeferimento do pedido. É o breve relatório. Decido. Disciplina o art. 1.012, CPC, que o recurso de apelação terá, como regra, efeito suspensivo, ressalvando a produção de efeitos imediatos à sentença que homologa divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga tutela provisória e decreta a interdição. Na hipótese, o juízo a quo concedeu, na sentença, o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração de posse em favor da SEB. Em razão dessa decisão, considerando a iminência da reintegração deferida ao Requerido, a Requerente pede a concessão de efeito suspensivo até o deslinde do apelo interposto. Preliminarmente, quanto aos pedidos do Requerido para o reconhecimento da ilegitimidade e da falta de interesse de agir da FUNIVERSA, estes não merecem prosperar. Destarte, sendo a Requerente parte no feito originário e tendo interposto recurso em seu próprio nome, resta caracterizada, ao menos nessa análise perfunctória, sua legitimidade e o seu interesse de agir para o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, REJEITO as preliminares. Quanto à concessão de prazo para que o Requerente se manifeste nos autos, entendo superada a questão com a própria petição trazida. É de se ressaltar que as questões trazidas por ambas as partes dizem respeito ao conteúdo do apelo interposto, o qual não está sendo objeto de apreciação nesta oportunidade. O que se delibera neste momento processual é a concessão ou não de efeito suspensivo ao recurso interposto. Estabelecidos, portanto, os limites desta decisão, passo à análise da questão de fundo. Sobre o tema, ressalva o ordenamento processual (art. 1.012, § 4o, do CPC/2015) que o relator poderá suspender a eficácia das sentenças amparadas no § 1o do art. 1.012, da Lei Processual, desde que o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No particular, considerando a determinação na sentença de desocupação do imóvel sub judice, sob pena de imissão compulsória da SEB na posse do imóvel, e a interposição da apelação discutindo a questão da posse, entendo vertente a prejudicialidade da matéria a ser discutida no recurso, pelo que tenho por bem deferir o almejado efeito suspensivo. Isso porque, uma vez efetivada a reintegração de posse determinada pelo juízo a quo esvaziar-se-á parte substancial do apelo interposto, de tal sorte que o provimento revisional encontrar-se-á prejudicado. A concessão de efeito suspensivo, nessa hipótese, revela-se instrumento de salvaguarda de direitos do Requerente, cujo pleito revisional merece a devida apreciação antes de qualquer medida efetivadora do decisum singular. Assim, concedo efeito suspensivo ao apelo interposto, nos termos do art. 1.012, § 4o, CPC. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa, a presente decisão, traslade-se a presente decisão para a ação originária e arquivem-se os presentes autos. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator